Tribunal: TJES
Processo: 0002725-27.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002725-27.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER SIQUEIRA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DOS RÉUS ISOLADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Os apelantes alegam ausência de provas suficientes para a condenação e requerem absolvição. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal; e (iii) examinar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por apreensão de drogas embaladas para comercialização, dinheiro em notas fracionadas e depoimentos de policiais, confirma a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

4. A negativa dos réus e a alegação de que seriam apenas usuários encontram-se isoladas nos autos e não infirmam as provas produzidas, incluindo as declarações de um dos acusados, que admitiu estar vendendo drogas.

5. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para embasar condenação, desde que coerentes e isentos de contradições, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como o local da apreensão — conhecido ponto de tráfico —, afastam a hipótese de uso pessoal.

7. O crime de tráfico de drogas, por ser de tipo misto alternativo, não exige a efetiva comercialização da substância, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, o que se verifica no caso concreto.

8. A dosimetria da pena foi realizada conforme os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

9. A competência para análise da gratuidade da justiça e da isenção de custas processuais cabe ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais, quando coerente e livre de contradições, constitui prova válida para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de entorpecentes em local conhecido pelo intenso tráfico, a forma de acondicionamento das substâncias e a presença de dinheiro em notas fracionadas são elementos que afastam a tese de uso pessoal.

3. O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos do núcleo do tipo para sua configuração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código Penal, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848.618/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023, DJe 18/09/2023; TJES, AC nº 050160091992, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01/12/2021; TJES, AC nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27/02/2024; TJES, AC nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WAGNER SIQUEIRA SILVA

e
JESSICA MACEDO PALACIO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, as Defesas buscam a absolvição dos acusados, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de porte para uso pessoal, descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, buscam a concessão do benefício da gratuidade da Justiça, alegando a hipossuficiência econômica dos acusados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 11353873), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação criminal interpostos por

WAGNER SIQUEIRA SILVA

e
JESSICA MACEDO PALACIO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, as Defesas buscam a absolvição dos acusados, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, pugnam pela desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o de porte para uso pessoal, descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, buscam a concessão do benefício da gratuidade da Justiça, alegando a hipossuficiência econômica dos acusados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 02/12/2023, por volta das 02h00min, na rua Antônio Contarine, nº 41, bairro Coramara, Cachoeiro de Itapemirim/ES, os acusados, junto à pessoa de nome Amanda Gomes Costa, foram flagrados trazendo consigo crack, cocaína e maconha, com o fim de comercialização.

Conforme a denúncia, no dia dos fatos, policiais militares realizaram campana em local estratégico a fim de observar a movimentação na rua Antônio Contarine, bairro Coramara, local conhecido no meio policial pelo intenso tráfico de drogas face as constantes abordagens e apreensões.

Consta que, durante diligência, os agentes visualizaram três indivíduos, sendo um homem e duas mulheres, na porta de uma residência realizando a entrega de invólucros plásticos a terceiros e recebendo dinheiro em troca.

Diante dos fatos os agentes militares se dirigiram até o imóvel observado, oportunidade em que os indivíduos tentaram adentrar no interior da residência ao perceber a aproximação da guarnição, todavia, foram impedidos pelos policiais.

Realizada busca pessoal em Wagner, fora encontrado um invólucro contendo 03 (três) pedras de crack, 03 (três) papelotes de cocaína e 10 (dez) buchas de maconha, além da quantia de R$87,00 (oitenta e sete reais) em espécie e notas fracionadas.

No interior de mochila encontrada com as acusadas Amanda e Jéssica, fora localizada a quantidade de 10 (dez) pinos de cocaína e 11 (onze) buchas de maconha, bem como a quantia de R$162,10 (cento e sessenta e dois reais e dez centavos), também em espécie e notas fracionadas.

Outrossim, no ato verificou-se que a proprietária da residência seria a denunciada AMANDA.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado aos acusados restou comprovada pelo Boletim Unificado (Id. 11005412, pp. 07/13), pelo Auto de Apreensão (Id. 11005412, p. 40), pelo Auto de Constatação (Id. 11005412, pp. 43/44) e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (Id. 11005840).

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, também restou comprovada, através dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

O policial militar Lucas de Souza Silva, durante a investigação, disse que o local em que foi realizada a abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e que com Wagner fora encontrada uma quantidade entorpecentes, sendo que os demais estavam na bolsa achada ao lado de Amanda e Jessica:

(...) que se recorda do fato; que foi realizada a campana no local dos fatos a partir da qual foi possível visualizar uma movimentação em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que AMANDA também era conhecida pela guarnição por estar envolvida em ilícitos; que a visualização foi de atividade típica de tráfico de drogas; que foi dada a voz de abordagem aos referidos indivíduos, sendo que com o WAGNER foi encontrada determinada quantidade de material entorpecente; que com as meninas, foi encontrada uma bolsa que também continha determinada quantidade de drogas, conforme consta no auto de apreensão; que a visualização foi de atividade típica de comercialização de drogas (...)

Quando ouvido em juízo, confirmou seu relato, afirmando que foi possível visualizar movimentação típica de tráfico por parte dos recorrentes:

(...) que se recorda do fato; que foi realizada campana e vista a movimentação, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que Amanda já é conhecida da guarnição;
que foi possível ver os indivíduos e a movimentação
; que em dado momento foi dada a voz de abordagem e com o Wagner foi encontrada quantidade material de entorpecentes;
que com as meninas foi encontrada uma bolsa,
contend
o outra quantidade de entorpecentes
(...) que não conhecia a ré Jéssica e nunca a tinha visto; que não viu Jessica recebendo dinheiro ou entregando drogas para alguém; que viu somente a movimentação e posteriormente a bolsa;
que elas não disseram de quem a bolsa era; que não se recorda com quem a bolsa estava
(...)

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência pátria reconhece que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC n. 848.618/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

A testemunha Beatriz Lameira Lima, amiga de Jessica, afirmou que foi até o local com a acusada, mas que, ao chegar lá, Jessica teria lhe pedido dinheiro e saído para dar uma volta, não retornando ao local:

(...) que Jessica estava em sua casa e saíram para ir para Cachoeiro; que mora na BR, em São José; que estava na casa de Amanda, depois foram juntas para sua casa e depois deixaram o neném de Amanda em casa; que depois disso foram andar; que foram para o BNH; que Jessica, infelizmente, é usuária de drogas; que, no dia dos fatos; Jessica lhe pediu dinheiro e foi dar uma volta; que Jessica saiu e não voltou mais; que ficou esperando Jessica até tarde, e foi embora quando percebeu que não tinha notícias dela e não sabia se ela voltaria; que não conheciam ninguém lá (...)

A acusada Amanda Gomes Costa, quando interrogada em juízo, disse que a bolsa pertencia à Jessica, que estava consumindo drogas junto ao Wagner, que também carregava entorpecentes em seu bolso:

(...)
afirmou que a bolsa apreendida no dia dos fatos com substâncias ilícitas pertencia à apelante JESSICA, a qual estava junto a WAGNER “cheirando crack” e bebendo
. Negou terem sido encontradas drogas com a declarante e relatou que os ilícitos estavam dentro do bolso do WAGNER e o dinheiro dentro da bolsa da JÉSSICA (...)

O acusado Wagner, na esfera policial, confessou que estava vendendo entorpecentes para manter seu vício, e disse que Jessica e Amanda estavam fazendo o mesmo. Além disso, relatou que a mochila em que foi encontrada a maior quantidade de drogas pertencia à Jéssica:

(...) quer falar para esclarecer os fatos, momento em que d
eclarou que estava vendendo a droga para manter seu vício, que estava como vapor no ponto de drogas, que é colega das conduzidas, que elas são usuárias também, que confirma que a amanda e a
Je
ssica estavam vendendo também, que confirma que a mochila encontrada pelos policiais é da
Je
ssica
, que confirma que a maior parte das drogas é da Jessica, que não tem relacionamento amoroso nem com Jessica e nem com amanda, que mora no bairro Aeroporto, que amanda mora no bairro Coramara (no local do fato) e a Jessica mora na tijuca, que com o lucro da venda de drogas abate o valor para usar, que nada mais tem a declarar (...)

Em juízo, no entanto, mudou sua versão dos fatos, alegando que, apesar de as drogas lhe pertencerem, eram destinadas ao seu consumo, e afirmando não saber nada sobre a referida mochila, além de ressaltar não ser dono da bolsa encontrada:

(...)

que pretendia consumir tudo; que levava as drogas para a roça; que infelizmente foi lá para comprar e deu esse azar; que comprou de um rapaz que estava descendo
; que Amanda não lhe vendeu as drogas; que Amanda mora no local, que é um fumódromo; que não pretendia consumir as drogas no local (...)
que não sabe nada sobre a bolsa
; que estava com drogas; que não conhece Jessica; que nunca a viu; que não foram encontradas drogas com Amanda (...)

Por fim, a acusada Jessica afirmou ser apenas usuária e ter ido ao local apenas para comprar drogas, alegando, ainda, não saber que era um ponto de tráfico:

(...)

que é usuária; que estava lá para comprar, não para vender; que não estava comprando drogas no local
; que passou e pediu informação; que um menino foi comprar-lhe drogas; que Amanda lhe pediu para esperar lá; que desceu e ficou esperando; que o menino lhe entregou as drogas no local; que a bolsa não era sua; que não sabe com quem estava a bolsa; que não viu a bolsa; que não estava com a droga; que estava apenas com três pinos; que o menino havia acabado de lhe entregar o dinheiro; que comprou com o dinheiro de sua amiga Beatriz (...) que Amanda e Wagner não lhe contaram que ali era ponto de tráfico (...) que estava na praça com Beatriz; que deixou Beatriz lá e foi procurar um local para comprar; que nunca tinha ido ali; que não conhecia Amanda nem Wagner; que deixou sua amiga sozinha na praça; que sua amiga estava achando que voltaria, mas não voltou, pois foi presa; que era na praça do BNH (...)

Diante das provas colhidas, não ignoro que os acusados tenham negado a prática delitiva, afirmando que são meros usuários, no entanto, suas versões se encontram isoladas nos autos.

Verifico, além disso, que o depoimento do policial coaduna com a versão de Amanda, que afirmou que as drogas pertenciam ao Wagner e à Jessica, apontada como a proprietária da mochila.

Rememoro que
“p
ara identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

Nesse ponto, cumpre frisar que Wagner estava com drogas em quantidade alta para o consumo pessoal, além de estar com notas fracionadas nos bolsos, e Jessica, apesar de ter ido até o local com uma amiga e ter lhe pedido dinheiro, foi apontada como a proprietária da mochila por diversas vezes no curso processual.

Além disso, as drogas foram apreendidas em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e estavam embaladas para a comercialização, o que afasta a tese de mero consumo pessoal.

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas, por se tratar de tipo misto alternativo, prescinde para a sua configuração a efetiva prática de atos de comércio, bastando que o agente incida em alguns dos verbos presentes no núcleo do tipo, sendo que, no caso, o acusado incorreu nas modalidades
“
transportar
”
e
“t
razer consigo
”.

Por fim, saliento que o fato de os apelante serem usuário não exclui a possibilidade de que também sejam traficante, sendo comum que as figuras se concentrem na mesma pessoa (TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Sendo assim, entendo que há elementos probatórios suficientes para atestar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Pelo exposto,

CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.